Tribunal: STF
Processo: MI 7516
Classe: MI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Após o deferimento da liminar (e-doc. 24), que reconhece a omissão legislativa quanto à regulamentação dos arts. 176, §1º, e 231, § 3º, da Constituição Federal e estabelece o regime jurídico a ser seguido enquanto pendente a omissão legislativa, sobrevieram aos autos os seguintes pleitos:

    A) Pedido de habilitação como litisconsortes ativos da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PASAPKAREEJ, da ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA - ETEREPUYA e da TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANÃ (representada pela liderança cacique ROBINALDO CINTA LARGA), como  representantes do povo indígena Cinta Larga da Terras Indígenas Aripuanã, Serra Morena e Parque do Aripuanã (e-doc. 31);

    B) A Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga - PATJAMAAJ requer a atualização de seus patronos (e-doc. 39), apresentando nova procuração e subestabelecimento (e-doc. 40 a 41)

    C) Pedido da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil - APIB para ingresso  como amicus curiae (e-doc. 45);
 
    D) Pedido da Fundação Nacional dos Povos Indígenas - FUNAI pela dilação do prazo por 10 dias para manifestação nos autos (e-doc. 52).

2. Desta feita, atualize-se, nestes autos, os novos representantes legais da Coordenação das Organizações Indígenas do Povo Cinta Larga - PATJAMAAJ, conforme requerido.

3. No que tange à admissão da ASSOCIAÇÃO INDÍGENA PASAPKAREEJ, da ASSOCIAÇÃO DO POVO INDÍGENA CINTA LARGA - ETEREPUYA e da TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANÃ como litisconsortes ativos, na qualidade de representantes do povo indígena Cinta Larga da Terras Indígenas Aripuanã, Serra Morena e Parque do Aripuanã, destaco que:

    A) A Associação Indígena PASAPKAREEJ, de acordo com seu estatuto social (e-doc. 42), tem como finalidades e objetivos “promover, judicial e extrajudicialmente, a defesa dos direitos e interesses do povo Cinta Larga da terra indígena Aripuanã, especialmente os garantidos nos Artigos 231 e 232 da Constituição Federal, bem como aqueles previstos na Convenção n. 169 da Organização Internacional do Trabalho - OIT, e todos os demais direitos decorrentes desses dispositivos normativos, tais como o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável, a proteção ao patrimônio material e imaterial, dentre outros igualmente protegidos”, estando regularmente constituída e ativa (CNPJ 08.282.912/0001-05); 

    B) A Associação do Povo Indígena Cinta Larga - ETEREPUYA, de acordo com seu estatuto social (e-doc. 37), tem como objetivos promover a defesa do Patrimônio Territorial Ambiental e Cultural do povo indígena Cinta Larga e defender os direitos e interesses do Povo Indígena Cinta Larga junto aos órgãos públicos e privados, estando regularmente constituída e ativa (CNPJ 08.916.233/0001-40); 

    C) No que tange à TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANA, é pleiteado ingresso da comunidade indígenas, representadas pelo cacique ROBINALDO CINTA LARGA), realço que a jurisprudência desta Corte foi construída no sentido de reconhecimento da qualidade jurídica de litisconsorte necessário das comunidades indígenas sobre os assuntos que dizem respeito às suas terras (nesse sentido: MS 33.922, Rel. Min. Edson Fachin, 2016 (decisão monocrática),  MS 28.574, Rel Min. Marco Aurélio, 2018 (decisão monocrática) e MS 21.892, Rel. Min. Néri da Silveira, Pleno, 2003).

4. Assim, admito como litisconsortes a Associação Indígena PASAPKAREEJ, a Associação do Povo Indígena Cinta Larga - ETEREPUYA e a comunidade indígena localizada na TERRA INDÍGENA PARQUE DO ARIPUANA.

5. Por meio da Petição 15322/2026 (e-doc. 45), a ARTICULAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS DO BRASIL - APIB requereu ingresso como amicus curiae, o qual defiro em razão da relevância da matéria e da representatividade do postulante. 

6. Por fim, defiro, como solicitado, a dilação do prazo por 10 dias para manifestação da FUNAI.

Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente